Tribunal: STF
Processo: HC 183907
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Dario Reisinger Ferreira em favor de Acir Fillo dos Santos, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 569.244/SP.
    Consoante o ato dito coator, o paciente foi preso cautelarmente pela suposta prática dos “crimes previstos no artigo 288 do Código Penal; no artigo 96, incisos I e V, da Lei nº 8.666/93, em concurso material com o crime anterior; no artigo 316, c.c. o artigo 327, § 2º, ambos do Código Penal, por oito vezes, em concurso material entre si e com os crimes anteriores; no artigo 1º, inciso V, do Decreto-lei nº 201/67, c.c. o artigo 62, inciso I, do Código Penal, por oito vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, em concurso material com os crimes anteriores; no artigo 1º da Lei nº 9.613/1998, c.c. o artigo 29, caput, do Código Penal, por oito vezes, em concurso material entre si e com os crimes anteriores; no artigo 96, incisos I e V, da Lei nº 8.666/93, em concurso material com os crimes anteriores; no artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei nº 201/67, c.c. o artigo 62, inciso I, do Código Penal, em concurso material com os crimes anteriores; no artigo 1º, inciso V, do Decreto-lei nº 201/67, c.c. o artigo 62, inciso I, do Código Penal, por cinco vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, em concurso material com os crimes anteriores; no artigo 96, incisos I e V, da Lei nº 8.666/93, em concurso material com os crimes anteriores; no artigo 1º, inciso I, do Decreto-lei nº 201/67, c.c. o artigo 62, inciso I, do Código Penal, em concurso material com os crimes anteriores; no artigo 1º, inciso V, do Decreto-lei nº 201/67, c.c. o artigo 62, inciso I, do Código Penal, por vinte e três vezes, na forma do artigo 71 do Código Penal, em concurso material com os crimes anteriores” (evento 41 – fls. 275/77). 
    Inconformada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo, que indeferiu a liminar (evento 41 – fls. 275/77). 
    A questão, então, foi submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, indeferiu liminarmente o HC 569.244/SP.
    No presente writ, o Impetrante requer, em medida liminar e no mérito, a revogação da prisão preventiva, com substituição por prisão domiciliar e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.
    É o relatório.
    Decido.
    Em consulta ao sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo, verifico que, em 24.4.2020, data posterior à da decisão impugnada, sobreveio julgamento de mérito do HC 2051819-44.2020.8.26.0000, pela denegação da ordem. 
    A superveniência de decisão de mérito exarada pela Corte Estadual passou constitui novo título, a desafiar nova impetração no Superior Tribunal de Justiça. Em tal hipótese, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido do prejuízo da impetração (‘a superveniência do julgamento do mérito do habeas corpus impetrado no tribunal de segundo grau prejudica a análise da impetração’ - HC 123.431/RJ, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, 1ª Turma, DJe 06.02.2015).
    Ante o exposto, julgo prejudicado o presente habeas corpus (art. 21, IX, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 11 de maio de 2020.
Ministra Rosa Weber
Relatora